Tribunal: STF
Processo: ARE 1451509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto por Bruno Ferreira Zatti, com fundamento no art. 102, III, "a" e “b” da Constituição Federal, ante o óbice da Súmula n. 280/STF.



     Na petição do apelo nobre, alegou-se, em preliminar, a existência de repercussão geral, o esgotamento das vias ordinárias e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados. No mérito, apontou-se violação direta aos arts. 7º, XVII; 39, § 3º e 142, § 3º, VIII da Constituição da República.



     Aduziu-se, em suma, que “acerca da violação a referidos preceitos, já assentou esta Excelsa Corte, que, quando a discussão jurídica tratada em Recurso Extraordinário se centra, essencialmente, na violação de direitos fundamentais, ainda que normas constitucionais estejam sendo igualmente violadas, não se está diante de violação constitucional reflexa, mas sim descumprimento direito da Lei Maior (...) O que se pretende, em sede recursal a esta Corte Constitucional, não é a simples análise de normas infraconstitucionais violadas, mas que se combata decisão manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito, em ofensa às garantias constitucionais do Agravante.”



     No presente agravo, o agravante afirma estar equivocado o juízo negativo de admissibilidade proferido na origem, porquanto, no caso concreto, está demonstrada ofensa ao direito fundamental a férias, garantido pelos arts. 7º, XVII; 39, § 3º e 142, § 3º, VIII, da Constituição Federal, como também nos artigos 129 a 153 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que regula a matéria dada como violada.



     Articula que o gozo de férias anuais remuneradas está elencado no rol de direitos fundamentais assegurados a todos os trabalhadores, inclusive militares, nos termos da na Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares). 



     Obtempera que o Estatuto em questão regula a situação, as obrigações, os deveres, direitos e as prerrogativas dos membros ativos e inativos das Forças Armadas. Diante disso, sustenta que dado o período em que prestou serviço militar, é legítima sua pretensão relativa a férias indenizadas, acrescidas do terço constitucional, por não tê-las usufruído no tempo devido.



     Postula seja provido o presente agravo, revertendo-se a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, por conseguinte, seja reformado o acórdão proferido em desfavor do ora agravante. 



     É o relatório. 



     Decido.



     O agravo não merece prosperar, posto que não foi afastado o óbice perfilhado na fundamentação do decisum agravado, o qual transcrevo a seguir:



    “No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, poisa controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta. 



    A admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta). Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000).”



     Conforme assentado na decisão agravada, incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição. 



     Ademais, a pretendida reforma do acórdão demandaria a revisitação do caderno fático-probatório dos autos, na medida em que o Tribunal de origem julgou não atendido o requisito para a fruição das férias, conforme se depreende do seguinte excerto:



    “(...) o direito do militar ao gozo de férias somente se adquire após o interregno de doze meses de serviço, na dicção do artigo 63 da Lei 6.880/80, enquanto o § 1o do artigo 80 do Decreto 4.307/2002 regulamentou as férias proporcionais do militar licenciado que obteve o direito a um período de férias integral, hipótese, todavia, em que não se enquadra a parte autora. 



    O autor restou licenciado, por ato discricionário, antes de completado o primeiro período aquisitivo de 12 meses necessário para obter o direito às férias, não preenchendo os requisitos legais ao seu gozo, portanto.”



 Nesse contexto, verifica-se que a exame das pretensões recursais não prescindem da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor 3. Obrigatoriedade de constar em legislação local informação do endereço da agência bancária nas papeletas de controle de atendimento. 4. Necessidade de análise da legislação local e do conjunto fático probatório dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.049.795/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017).



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/9/19).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. VALORES COBRADOS EM DESACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR CALL CENTER DE EMPRESA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo Regimental desprovido” (ARE nº 644.683/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/09/2011).



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.



Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente